Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 15/07/2021, o autor constatou que foram realizadas compras desconhecidas em seu cartão de crédito, no total de R$ 1.370,99. As compras foram contestadas as junto ao banco réu que, durante o curso do processo, reconheceu a existência da fraude e efetuou o estorno dos valores pagos indevidamente pelo autor (ID 36172291 – pág. 2). Desse modo, resta analisar o pedido do autor referente à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a ocorrência de danos morais.
4 – Repetição de indébito. Forma simples. Ausência de má-fé. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A repetição de valores decorrente de fraude de terceiro deve se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. O lançamento das cobranças decorrentes da fraude na fatura do autor, por si só, não configura má-fé da instituição financeira, uma vez que as compras contestadas ainda estavam pendentes de análise (ID 36172278). Não há, ainda, qualquer comprovação de que o banco informou que não efetuaria a cobrança dos valores. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples. Desse modo, não é cabível a condenação do réu em pagar ao autor qualquer quantia, tendo em vista que já houve o estorno no cartão de crédito durante o curso do processo (ID 36172291 – pág. 2).
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A fraude em operações bancárias, por si só, não gera indenização por danos morais. O dano moral, no caso, não é presumido. Ademais, não há comprovação de que o pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito gerou prejuízos à subsistência do autor. A existência de fraude configurou apenas danos materiais, cuja reparação foi fixada. Sentença que se reforma para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W